Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de documentos essenciais e não conversão ao rito comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos legais pertinentes, especialmente os artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC, ao concluir pela ausência de título executivo líquido, certo e exigível.
4. A petição inicial não foi emendada conforme determinado, tampouco houve requerimento de conversão ao rito comum, inviabilizando o prosseguimento da execução.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com base nos elementos relevantes.
6. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 321, parágrafo único, 330, 485, I, 783, 784, X, 489, § 1o.